Tribunal: TJDFT
Processo: 0717533-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0717533-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA, CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES DESPACHO Na petição ID 59983012, pleiteia-se a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias para formação do espólio e habilitação dos herdeiros da agravada Maria de Jesus Ferreira da Silva, falecida durante o curso processual. Em atenção ao despacho ID 60407103, foi juntada cópia de decisão na qual o Juízo de 1o Grau, em razão da circunstância supracitada, assim se pronunciou: [...] Ante o exposto, DECLARO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO atinente ao pleito de reestabelecimento dos demandantes ao convênio pactuado, em função do falecimento de MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA e do desinteresse em permanecer no convênio por parte de CLEITON CHAGAS FERNANDES. O feito prosseguirá em relação à pretensão de indenização pelos alegados danos morais. Por consectário, REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA anteriormente concedida, a saber: (1) que as requeridas se abstenham de cancelar o plano de saúde de MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA e CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES; (2) que caso já tenham realizado o cancelamento, que reintegrem os autores aos respectivos planos de saúde contratados independente de qualquer prazo de carência ou exigência de mensalidades vencidas até a data de hoje; (3) que mantenham a assistência médica conforme prescrição da equipe assistente, inclusive no que toca a realização de exames clínicos, ambulatoriais e de imagem eventualmente prescritos. Alfim, SUSPENDO O PROCESSO pelo prazo máximo de TRÊS MESES, sob fundamento do art. 313, inciso I e §4o, do Código de Processo Civil, com vistas à formalização do espólio, devendo este Juízo determinar o prosseguimento do processo assim que consubstanciado o termo final. (IDs 62564639 e 62564640). Assim, antes de deliberar sobre o requerimento de suspensão, intime-se o agravante para que esclareça, de forma justificada e no prazo de 5 (cinco) dias, se o seu interesse recursal persiste. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator